Tribunal: TJDFT
Processo: 0754055-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em ação de obrigação de fazer em que se busca a portabilidade de plano de saúde coletivo empresarial, com preservação das condições assistenciais anteriormente pactuadas, inclusive portabilidade de carências e inclusão de dependentes, insurgindo-se a parte recorrente contra decisão que defere tutela de urgência para determinar a contratação do plano em prazo certo, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há interesse processual da parte agravada e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determina a contratação de plano de saúde coletivo empresarial, com portabilidade de carências e continuidade da cobertura assistencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual se configura quando demonstradas a necessidade, a adequação e a utilidade da tutela jurisdicional para superar negativa unilateral de contratação de plano de saúde, fundada em suposta ausência de interesse comercial e descumprimento dos requisitos da RN 438/2018 da ANS, hipótese em que a ação judicial se revela meio idôneo para assegurar a contratação pretendida e afastar a alegação de falta de interesse.
4. A probabilidade do direito prevista no art. 300 do CPC se evidencia quando os documentos indicam vínculo societário apto a preencher o requisito de elegibilidade para plano coletivo empresarial, bem como para a portabilidade de carências, nos termos da regulação da saúde suplementar, especialmente quando a própria operadora admite, à luz do art. 3o da RN 438/2018 da ANS, a possibilidade de portabilidade para beneficiário com vínculo com empresário individual.
5. O perigo de dano em tutelas voltadas à continuidade de cobertura assistencial se caracteriza pelo risco de desassistência e de perecimento da utilidade do provimento final, quando demonstrada a necessidade de tratamento continuado para enfermidade grave, com uso de medicamento de elevado custo, e a iminência de ruptura assistencial decorrente de recusas injustificadas, bloqueios sistêmicos e não acolhimento de proposta, não se confundindo a urgência com situações típicas de pronto-atendimento.
6. Em regime de saúde suplementar, a autonomia da vontade e o interesse comercial da operadora não autorizam a recusa de contratação ou de portabilidade de carências quando preenchidos os requisitos de elegibilidade previstos na RN 438/2018 da ANS, devendo prevalecer a observância de regras cogentes, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação de seleção indevida de riscos, em consonância com o microssistema consumerista e com a proteção de beneficiário idoso e hipervulnerável.
7. Demonstrados os requisitos objetivos de elegibilidade, a necessidade de continuidade terapêutica e o risco concreto de descontinuidade assistencial, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que assegura a contratação do plano coletivo empresarial pretendido, com portabilidade de carências e preservação do produto assistencial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. RN 438/2018 da ANS, art. 3o.